Tribunal: TJMT
Processo: 1007686-79.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007686-79.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DIAS DE SOUZA - CPF: 047.099.821-04 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO CONTRATO APRESENTADO – CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE – CONTRATO INSTRUÍDO COM DOCUMENTOS E FOTO EXTRAÍDA NA LOJA – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADAS – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO CONTRATO E DOCUMENTOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo omissão na apreciação da prova produzida, uma vez que o contrato fora devidamente juntado em contestação, com assinatura eletrônica, bem como instruído com cópia dos documentos pessoais e com foto da consumidora extraída no momento da contratação, de rigor o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados.

Acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão no julgado a fim de
restabelecer os efeitos da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela parte promovida, ora Embargante, contra o voto e acórdão proferidos, os quais deram provimento ao recurso interposto pelo consumidor e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial com o argumento de que o contrato assinado não possui assinatura e não se mostra suficientes a juntada de histórico de débito em aberto.

Alegou a parte promovida, ora Embargante, que o voto desta magistrada é omisso porque houve a juntada de contrato com a contestação, o qual se encontra devidamente assinado por meio de assinatura eletrônica, meio tecnológico válido de prova. Alegou que não houve acompanhamento da tecnologia que no âmbito dos modelos de negócio das
fintechs
estão utilizando plataformas eletrônicas (aplicativos) para disponibilizar e possibilitar a contratação 100% digital e sem qualquer burocracia, uso de papéis, e etc. Alegou que além do contrato assinado por meio de
token
enviado ao consumidor por celular, houve a juntada de cópia dos documentos pessoais e fotografia extraída no momento da contratação, tudo considerado pelo magistrado de origem e desconsiderado no voto proferido em grau de recurso.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar omissão apontada a fim de restabelecer os efeitos da sentença anteriormente proferida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente no provimento proferido, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

No presente caso, verifico que razão assiste à parte embargante, uma vez no momento da apresentação da contestação houve a juntada de contrato que possui a observação de que fora assinado eletronicamente por meio de token enviado ao celular do consumidor (65-993141887). Além disso, o contrato fora instruído com cópia dos documentos pessoais e autenticados por meio da extração de foto da consumidora no momento da contratação, documentos esses não impugnados.

Na inicial, a parte promovente nega a relação jurídica e não faz qualquer ressalva e, como destacado, há contrato juntado aos autos, assinado eletronicamente e instruído com documentos e foto pessoal, extraída quando da contratação. Cito trecho da sentença que considerou tais fatos:

Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifica-se que a reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia e comprovou não apenas a celebração do negócio jurídico entre as partes litigantes como também a origem dos débitos que originaram a negativação.

Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, a reclamado juntou Cédula de Crédito Bancário no 1.01630.0356261.18, , além de documentos pessoais da reclamante diversos daqueles juntados na petição inicial, comprovante de residência e foto tirada no local da compra (Id 25498417).

A simples análise das alegações das partes, em confronto com os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que a parte requerida comprovou a existência da relação jurídica entre os litigantes.

Portanto, acolho os embargos declaratórios opostos a fim de sanar a omissão apontada a fim de considerar o contrato e documentos apresentados, em especial a fotografia da consumidora, extraída no momento da contratação, além da assinatura eletrônica feita por meio de celular pessoal.

Diante disso, de rigor o reconhecimento de que a inscrição se deu no exercício regular de direito, de modo que a improcedência da pretensão inicial e a procedência do pedido contraposto se impõem.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar a omissão no voto anteriormente proferido a fim de restabelecer os efeitos da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Condeno a parte Recorrente (do recurso inominado) ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021